Tribunal: TJDFT
Processo: 0702097-86.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702097-86.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILIUSCHKA ROUSE RODRIGUES CAVALCANTE AGRAVADO: DIRECIONAL CANARIO ENGENHARIA LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ILIUSCHKA ROUSE RODRIGUES CAVALCANTE, contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, nos autos da ação de Conhecimento no 0717335-22.2024.8.07.0020, ajuizada pela agravante em face de DIRECIONAL CANARIO ENGENHARIA. Esclarece que na decisão ID 207803249, dos autos originais foi indeferida o pedido de tutela de urgência, para retirada imediata do nome da agravante do cadastro de proteção ao crédito, nos moldes do art. 300 do CPC, visto que preenchidos os requisitos. Requer o recebimento do presente Agravo de Instrumento e o deferimento do pedido de tutela recursal. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20 de 21/12/2021 do TJDFT), somente cabe agravo de instrumento, nos Juizados Especiais, contra decisão: Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, excepcionalmente, caberá agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (Súmula n. 7). Ainda, o sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o Recurso Inominado, inserto no artigo 41, § 1o, da Lei 9.099/95, e os Embargos de Declaração, previstos no artigo 48 da mesma Lei, além do Recurso Extraordinário para o STF. No caso, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão preferida em ação de conhecimento, que indeferiu pedido de tutela de urgência. Deste modo, não é cabível a interposição do presente recurso, uma vez que nos Juizados Especiais o agravo de instrumento possui hipóteses de cabimento restritas. Ante o exposto, nos termos do artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ser inadmissível. Sem custas e sem honorários. Após a preclusão comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIAS Juíza de Direito